Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713273-63.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CAMARA TRINDADE APELADO: PAULO JORGE BORGES DA SILVA SEGUNDO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para provar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator